Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-32.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004976-32.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO - CPF: 804.697.601-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
– CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ALMEJADA REFORMADA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – VISADA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA – CORRETA A COVERSÃO REALIZADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contratante visava à contratação de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, mas a instituição financeira procedeu com a contratação de cartão de crédito com margem consignável, causando prejuízos ao consumidor, resta caracterizada a prática comercial abusiva, devido à violação do dever de informação e transparência. Portanto, estão corretas as providências tomadas na sentença para a conversão do contrato na modalidade de empréstimo inicialmente desejada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Pan S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da
Ação

Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
nº 1004976-32.2023.8.11.0006
,
movida por
Ivan Ney do Espírito Santo
,

JULGOU PROCEDENTE
o pedido foi formulado para determinar a
conversão
da modalidade dos
contratos de cartão de crédito consignado
firmado na data de
03.04.2017
para a
modalidade de crédito pessoal consignado
em folha de pagamento e, ainda, determinar a revisão do débito e aplicar a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado, conforme a tabela do Banco Central, desde a supramencionada data, verificando-se primeiro a existência de saldo devedor do requerente, somente então proceder-se-á ao
ressarcimento do indébito
, de
forma dobrada
, incidindo juros moratórios à base de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do desconto/pagamento, além da condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a instituição apelante afirma que a Magistrada singular não operou com acerto ao julgar procedente a demanda, pois ficou demonstrada nos autos a
legalidade do contrato firmado entre as partes
, bem como que o apelado tinha
ciência de que estava contratando empréstimo consignado em cartão de crédito
, anuindo com a contratação. Não havendo, portanto, que se falar em má-fé ou ausência de informação ao consumidor quando da formalização do negócio jurídico.

Em caso de provimento do recurso, requer a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. (ID. 216840743)

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 216840747)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ivan Ney do Espírito Santo
propôs
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
, em face do
Banco Pan S.A.,
aduzindo que buscou a referida instituição financeira para a
realização de um empréstimo consignado
. No entanto, foi surpreendido ao constatar que, na verdade, havia sido realizada a
contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC), contratação esta que não era de seu interesse.

Afirma que, com o passar dos anos, o saldo devedor do contrato aumentou consideravelmente, uma vez que os descontos em folha se referiam apenas ao
pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito
, ocorrendo o refinanciamento do remanescente. Dessa forma, incidiam mais juros sobre o débito, causando-lhe prejuízos.

Citada, a instituição financeira deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contestação nos autos. Após o trâmite processual, o d. magistrado a quo
declarou a revelia
da parte requerida e, ao fim,
julgou procedente a ação
, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado firmado na data de
03.04.2017
para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, além de outras providências.

Contra a sentença, apresenta-se o apelante perante este Tribunal, buscando a sua reforma. Assim, passo à análise dos autos.

MÉRITO

A instituição apelante busca a reforma da sentença, argumentando a legalidade do contrato de empréstimo realizado entre as partes, afirmando que o apelado, à época, tinha pleno conhecimento de que se tratava de um empréstimo de cartão de crédito consignável.

Pois bem, como se vê, o caso em comento trata-se de contrato de natureza bancária, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ. Vejamos:

Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Assim, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), ocorre a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, cabendo à instituição financeira provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação, o apelado
não nega
a contratação de empréstimo junto à instituição financeira apelante; o que se contestou na demanda foi que acreditou estar contratando um
empréstimo consignado
, sendo posteriormente surpreendido com a constatação de que se tratava, na verdade, de um
cartão de crédito consignado.

Nesse ponto, entendo que o d. magistrado singular agiu com acerto ao sentenciar o processo e converter a modalidade de empréstimo, pois, segundo o apelado, sua única intenção era a contratação de um empréstimo consignado em folha, não visando outro tipo de serviço.

Esmiuçando o processo, vejo que ele juntou os documentos de ID. 216810700, relativos à resposta do banco apelante a uma abertura de reclamação administrativa feita pelo apelado, no qual a instituição financeira informa que ele possui
contratos de empréstimos consignados
. Vejamos:

Assim, a própria instituição financeira apelante noticia que há vigentes, em nome do apelado,
contratos de empréstimos consignados
e
não
de
cartão de crédito consignável
, havendo verossimilhança na alegação do apelado de que, à época, almejava tão somente a aquisição de empréstimos consignados em folha, sendo ludibriado pela apelante.

Percebe-se ainda que o apelado é funcionário público, tendo a opção de contratar a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, que possui juros bem mais baixos do que os praticados por cartões de crédito, de modo que não há motivo capaz de justificar a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além de cobrar juros superiores aos praticados nos empréstimos consignados, causando onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, é imperiosa a manutenção do
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A
CONVERSÃO
DOS SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Tendo o contratante celebrado saque no
cartão
de
crédito
, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar. 3. Ademais, devidamente demonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da falta de informações quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC. 4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume. (N.U 1002780-68.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE
CONVERSÃO
DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO
DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de
cartão
de
crédito
consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de
conversão
da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários. (N.U 1000011-67.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Por tais fundamentos, mantenho intocada a sentença, ante a afronta aos princípios da informação e transparência.

Atento ao disposto nos parágrafos 2º, 8º e 11, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa para 15% do valor da causa.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024